Tribunal: TJDFT
Processo: 0736399-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A. (apelante/réu) contra a sentença, proferida nos autos de ação declaratória da inexistência de débito ajuizada por RANATHAN NAIARA ALVES DE FRANCA (apelada/autora), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de consórcio de n. 000001894811 e determinar o cancelamento definitivo da respectiva negativação; b) determinar que a segunda ré apresente os documentos de quitação do referido contrato de consórcio; e c) condenar o primeiro réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação” (ID 36766191). Alega a parte ora apelante (ID 36766204), em síntese, que é necessária a revogação da tutela de urgência, que agiu no exercício regular do direito ao realizar a inclusão da parte adversa no cadastro de inadimplentes e que está comprovado o débito nos autos, afirmando que a hipótese incide em culpa exclusiva do consumidor e que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, bem como que a falta de razoabilidade no importe fixado a título de reparação pelos danos morais. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, ao final, seja a decisão recorrida reformada. Preparo no ID 367666204. Na decisão de ID. 38324235 não conheci do recurso. Agravo interno Id. 39219961. Contrarrazões Id. 40122649 É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID. 125635722 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.